Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700813-48.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVANE APARECIDA DE MATOS COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDVANE APARECIDA DE MATOS COSTA em face de decisão proferida nos autos do processo 0706224-92.2020.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de cancelamento da RPV expedida. A parte agravante narra que não requereu a renúncia aos valores do teto do RPV e que somente se manifestou para que o juízo considerasse o teto da RPV como 10 salários mínimos e não 20 salários mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja cancelada a RPV expedida e determinado o pagamento completo do valor do cumprimento de sentença por precatório. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo, não basta o simples pedido para tal. Devem-se perquirir alguns requisitos para tal. Assim, é necessária a existência de perigo de dano irreparável para a parte, isto é, algo peculiar que a parte recorrente não possa esperar o julgamento em face de eventual dano que pode ser ocasionado durante a espera do julgamento. Acontece que, além de inexistente, a parte recorrente sequer discorre sobre qualquer motivo atípico para que não se possa esperar o julgamento do mérito pelo colegiado na Turma Recursal. Não há qualquer relato de dano irreparável. Ausente qualquer motivo para concessão do efeito suspensivo. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem, requisitando informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 14 de junho de 2021 18:24:59. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator